Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-38.2024.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800084-38.2024.8.14.0138

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO BORGES PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em Dívida Ativa no valor histórico de R$ 95.865,00, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do executado, comprovado nos autos antes da formação válida da relação processual. O ente público sustenta a possibilidade de prosseguimento da execução em face do espólio, com base no art. 131, III, do CTN e no art. 75, VII, do CPC, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1393/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida, com redirecionamento ao espólio quando o óbito ocorre antes da citação válida; (ii) estabelecer se a afetação do Tema 1393 pelo STJ impõe a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A personalidade civil da pessoa natural se extingue com a morte, nos termos do art. 6º do Código Civil, cessando sua capacidade de ser parte e impedindo a constituição válida da relação processual.

4.

A propositura de ação contra pessoa já falecida configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, por inexistência de sujeito passivo dotado de personalidade jurídica.

5.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

O ajuizamento da execução contra devedor já falecido evidencia ilegitimidade passiva e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo inviável a simples substituição do polo passivo ou da Certidão de Dívida Ativa, à luz da Súmula 392/STJ.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará harmoniza-se com a orientação do STJ, vedando o redirecionamento quando o óbito antecede a citação ou o próprio ajuizamento da ação.

8.

A mera afetação do Tema 1393/STJ não acarreta suspensão automática dos processos, na ausência de determinação expressa, devendo prevalecer a jurisprudência consolidada até eventual decisão vinculante.

9.

A indisponibilidade do interesse público e a relevância do crédito tributário não autorizam a mitigação de pressupostos processuais essenciais, permanecendo facultado ao ente público ajuizar nova execução em face do espólio ou sucessores, nos limites da responsabilidade hereditária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva.

2.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o óbito do contribuinte ocorre após sua citação válida.

3.

A afetação de tema repetitivo pelo STJ não suspende automaticamente os processos, salvo determinação expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 6º; CPC/2015, arts. 75, VII, 485, IX e VI, 1.007, §1º, e 1.026, §2º; CTN, art. 131, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.150/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.9.2019, DJe 5.11.2019; STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.9.2019, DJe 24.9.2019; STJ, AgInt no REsp 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.8.2022, DJe 31.8.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0042786-87.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.8.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0824573-48.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 6.3.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ANTONIO BORGES PEIXOTO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do executado.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que promoveu execução fiscal para cobrança de débito regularmente inscrito em Dívida Ativa, no valor histórico de R$ 95.865,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), em face de Antonio Borges Peixoto, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que embasa a pretensão executiva.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IX, do NCPC, em face da morte do requerido.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Intime-se o exequente acerca desta decisão.

Com as formalidades legais, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta que a sentença não pode prevalecer, por estar em desacordo com os fatos constantes dos autos e com a legislação aplicável. Argumenta que, ao extinguir o feito em razão do falecimento do executado, o juízo a quo incorreu em equívoco, pois a morte do devedor não inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, sendo possível a responsabilização do espólio.

Defende que, com o falecimento, a responsabilidade pelo débito recai sobre o acervo hereditário, competindo ao espólio responder pelas obrigações tributárias deixadas pelo de cujus, até o limite da herança, invocando o artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 75, inciso VII, do CPC, que dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.

Sustenta que inexiste ilegitimidade passiva a justificar a extinção do feito, pois o espólio detém legitimidade ad causam para integrar o polo passivo das ações em que o falecido figuraria como parte, caso vivo fosse. Colaciona precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o espólio responde pelas obrigações do falecido enquanto não realizada a partilha, sendo desnecessária a extinção do processo, mesmo na hipótese de inexistência de inventário ou inventariante nomeado, podendo o espólio ser representado por administrador provisório.

Defende também que, ainda que o falecimento tenha ocorrido antes da citação do executado, tal circunstância não impede o prosseguimento da execução fiscal. Invoca, nesse ponto, o Tema 1393 do Superior Tribunal de Justiça, que tem por objeto definir se é possível prosseguir a execução fiscal contra o espólio ou os sucessores caso o executado venha a falecer sem ter sido citado. Argumenta que a matéria encontra-se em debate na Corte Superior, mas que a jurisprudência aponta para a possibilidade de regularização do polo passivo, mediante emenda à inicial, não sendo caso de extinção automática do feito.

Ressalta precedentes do STJ no sentido de que, mesmo na hipótese de réu falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda, é possível a emenda à petição inicial para indicação do espólio, representado por inventariante ou administrador provisório, afastando-se a extinção prematura do processo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio do executado. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1393/STJ, que discute a possibilidade de prosseguimento da execução contra o espólio ou sucessores quando o executado falece antes de ser citado.

Certificada nos autos a ausência de apresentação de contrarrazões pelo recorrido, embora devidamente intimado.

Instada a se manifestar, a 6ª Procuradoria de Justiça Cível asseverou ser desnecessária a intervenção do Ministério Público na espécie, com fundamento no artigo 178 do Código de Processo Civil e na Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, porquanto tempestivo, adequado e regularmente formalizado, sendo dispensado o preparo, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ente estadual para cobrança de crédito inscrito em Dívida Ativa no valor histórico de R$ 95.865,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), tendo o juízo de origem extinguido o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do CPC, diante da constatação do falecimento do executado, comprovado por certidão nos autos.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal em face de executado falecido, notadamente quando constatado o óbito antes da formação válida da relação processual.

Inicialmente, cumpre assentar que, nos termos do artigo 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte, cessando, por conseguinte, sua capacidade de ser parte. A capacidade processual é atributo indissociável da personalidade jurídica, de modo que a ausência de sujeito de direito impede a constituição válida da relação processual.

No caso em exame, conforme consignado na sentença, o óbito do executado foi devidamente comprovado mediante consulta de CPF e certidão do oficial de justiça, circunstância que inviabilizou a continuidade da execução tal como proposta.

O Estado do Pará sustenta que a execução poderia prosseguir em face do espólio, invocando o artigo 75, inciso VII, do CPC, bem como o artigo 131, inciso III, do CTN, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da legitimidade do espólio para responder por obrigações do de cujus.

Todavia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante: a execução foi proposta exclusivamente em face de pessoa já falecida, inexistindo, no momento da propositura, sujeito passivo dotado de personalidade jurídica. A jurisprudência dominante orienta que a ação ajuizada contra pessoa falecida é juridicamente inexistente ou, ao menos, eivada de nulidade insanável, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Com efeito, a relação processual pressupõe a presença de partes capazes. A propositura de ação contra pessoa falecida impede a formação válida da relação jurídica processual, não se tratando de mera irregularidade sanável por simples substituição processual automática.

Embora o espólio possua legitimidade para figurar no polo passivo, essa legitimidade pressupõe sua indicação como parte desde o início da demanda ou, ao menos, a possibilidade de regularização antes da consolidação de vício estrutural. Não se pode admitir que a execução, tal como proposta contra pessoa inexistente no mundo jurídico, produza efeitos válidos.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de que
redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não é o caso dos autos, conforme afirmei anteriormente. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.
4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”

A orientação predominante neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que, verificado o óbito do executado antes da citação válida, impõe-se a extinção do feito, facultando-se à Fazenda Pública o ajuizamento de nova execução em face do espólio ou dos sucessores, observadas as regras de responsabilidade patrimonial, não sendo cabível o simples prosseguimento automático do feito originário. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. 3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ. 5. Recurso conhecido e não provido.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042786-87.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, opostos pelo agravado, declarando extinta a Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de contribuinte falecido. Pretensão de prosseguimento da execução contra o espólio do de cujus.

2. Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação. O redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida. 3. A Certidão de Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal (Súmula 392/STJ), o que é inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria na alteração do próprio lançamento tributário. 4. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo a quo, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento. 5. Com efeito, considerando que o óbito do executado se deu antes do ajuizamento da ação executiva e da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação tributária e, sendo inviável a substituição da Certidão da Dívida Ativa ou o redirecionamento da ação em face do espólio, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal. Decisão mantida. 6. Agravo Interno Conhecido e Não Provido.
POR UNANIMIDADE. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824573-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)”

Tal entendimento harmoniza-se com os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, evitando a convalidação de demanda proposta contra parte inexistente e preservando a higidez do contraditório.

Quanto ao argumento de que a matéria encontra-se submetida ao Tema 1393 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre destacar que a mera afetação do tema não impõe, por si só, a suspensão automática de todos os processos, salvo determinação expressa nesse sentido, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, até ulterior deliberação vinculante, deve prevalecer a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte.

De outra banda, não se desconhece a relevância do crédito tributário e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Todavia, tais vetores não autorizam a mitigação de pressupostos processuais essenciais à validade da demanda. A Fazenda Pública conserva íntegra a possibilidade de redirecionar sua pretensão executiva em face do espólio ou sucessores, observados os limites da responsabilidade hereditária, não havendo prejuízo irreparável à persecução do crédito.

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026